Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-02.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002838-02.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA - ME - CNPJ: 26.543.678/0001-04 (APELANTE), IVAINE MOLINA JUNIOR - CPF: 038.968.181-47 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), RHAUAN COSTA (APELANTE), GEONE SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.152.911-26 (APELADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), RHAUAN COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA - ME

APELADO(S):

GEONE SILVA OLIVEIRA

RHAUAN COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA
– PROCEDÊNCIA –

DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
DE SUSPEITO DE

ASSASSINATO – ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE DOS CONTEÚDOS PUBLICADOS E DANO À IMAGEM – INFORMAÇÃO BASEADA EM DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E DECISÃO DE
PRISÃO TEMPORÁRIA
–

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO – ARTIGO 5o, INCISOS IV, IX, E ARTIGO 220, § 1o, DA CF
–

RECURSO PROVIDO.

Se a matéria divulgada pela empresa
jornalística
teve por base informações em “
Denúncia” do Ministério Público, Boletim de Ocorrência Policial e decisão de
prisão temporária em desfavor do autor, ocasião em que
apenas se restringiu em informar
os fatos perante a sociedade, não restou caracterizado ato ilícito.

Somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a conhecimento social, não traduz ilícito algum, não ensejando qualquer direito a ser indenizado,
visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a livre expressão da atividade intelectual e de comunicação são asseguradas pela Constituição Federal (art. 5o, incisos IV, IX, e art. 220).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA - ME

APELADO(S):

GEONE SILVA OLIVEIRA

RHAUAN COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA - ME
contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Retratação Pública no 1002838-02.2017.8.11.0007 ajuizada por
GEONE SILVA OLIVEIRA
,
condenando-a
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do CC/2002, c/c o §1o do artigo 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (05/05/2007 – data das lesões sofridas pelo autor), bem como correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ). Ainda,
condenou
a parte requerida no dever de retratar publicamente as notícias inverídicas em que atribuiu à imagem do autor, inclusive com a publicação em redes sociais que foi vinculada a notícia. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de suspensão do processo, argumentando que foi reconhecida a repercussão geral sobre a temática tratada nestes autos (Recurso Extraordinário no 1.075.412 – Pernambuco), vez que a notícia aborda reportagens e fatos narrados por terceiros que imputem prática delitiva a outrem.

No mérito, defende seu direito a liberdade de expressão/liberdade de imprensa (artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da CF), bem como alega que inexistiu valoração acerca dos fatos noticiados e a matéria em questão tratou de uma postagem jornalística, sendo que apenas relatou um fato público e notório na região.

Assevera que, no caso, há uma tentativa de censurar a liberdade de imprensa, sendo certo que o próprio requerente juntou um vídeo onde mostra claramente que a ora recorrente só retransmitiu a notícia.

Consigna que o fato gerou pedido de prisão temporária, bem como o autor/apelado foi denunciado nos autos no 0012617-44.2018.8.14.0115, sendo que tal postagem visava apenas noticiar o ocorrido, pois se tratava de uma investigação.

Aduz que atuou dentro dos limites de seu direito/dever de informar, inexistindo ato ilícito/dever de indenizar, aplicando-se o disposto no artigo 188, I, do Código Civil. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório e o reconhecimento da sucumbência recíproca no tocante aos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões de ID no 49819075, o apelado requer o desprovimento do recurso, a condenação da parte apelante em litigância de má-fé, por interposição de recurso protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA - ME

APELADO(S):

GEONE SILVA OLIVEIRA

RHAUAN COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
GEONE SILVA OLIVEIRA
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Retratação Pública no 1002838-02.2017.8.11.0007 em face de
SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA - ME
, aduzindo atuar na profissão de vaqueiro em uma fazenda localizada em Alta Floresta/MT, desde que deixou sua antiga cidade (Castelo dos Sonhos/PA) em março de 2017, para buscar novas oportunidades de trabalho.

Alegou que em 1o/06/2017, o Sr. RAFAEL MIRANDA foi assassinado na sua antiga cidade (Castelo dos Sonhos/ PA), onde a mídia local vinculou como suspeitos o Sr. EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA, bem como o “Vaqueiro”, sendo que, com relação ao suspeito “Vaqueiro”, foi associada a sua imagem.

Relatou ter demorado a tomar ciência do ocorrido, pois trabalha em uma fazenda afastada do centro urbano, porém, quando ficou sabendo recebeu um grande susto com a imputação de crime, em que não teve qualquer envolvimento.

Informou que, em razão da reportagem, passou a receber várias ameaças, ficando com medo de retornar à sua antiga cidade.

Afirmou que houve enorme lesão ao patrimônio psíquico/ideal do ora requerente, haja vista que lesou a sua dignidade de pessoa humana, uma vez que foi aviltada com incômodos anormais.

Ao final, requereu a justiça gratuita, a procedência da ação para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais, bem como a retratação pública que alega sofrer.

O ilustre magistrado Dr. Tiberio de Lucena Batista, ao proferir sentença, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte requerida
SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSÃO LTDA – ME
, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem
.

Preliminarmente, a apelante requer a suspensão do processo, sob o argumento de que foi reconhecida a repercussão geral sobre a temática tratada nestes autos (Recurso Extraordinário no 1.075.412 – Pernambuco –
Tema 995
), vez que a notícia aborda reportagens e fatos narrados por terceiros que imputem prática delitiva a outrem.

Todavia, não merece prosperar tal pretensão.

Isto porque, não há ordem de suspensão nacional em relação ao
Tema 995

do STF
– “
Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual terceiro entrevistado imputa a prática de ato ilícito a determinada pessoa.
”
– Recurso Extraordinário no 1.075.412 – Relator Min. Marco Aurélio.

Por derradeiro, mister destacar que no julgamento de questão de ordem no
RE 966177
, o Plenário do STF firmou entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral – que resulta no sobrestamento de processos apenas na fase de recurso extraordinário, sendo a aplicação do instituto uma discricionariedade do ministro relator (
in

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401689&caixaBusca=N
).

No que diz respeito ao mérito propriamente dito,
inicialmente, de se ressaltar que
o artigo 5o, inciso X, da Constituição da República, prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo direito à indenização pelo dano material ou moral oriundo de abuso. Por outro lado, também é livre a manifestação do pensamento, independentemente de censura ou licença (art. 5o, inciso IX, da CF).

Ainda, conforme nos esclarece o Ministro Carlos Ayres Britto, o artigo 220 da Constituição Federal “
radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as gurantes dela própria, Constituição. Requinte de proteção que bem espelha a proposição de que a imprensa é o espaço institucional que melhor se disponibiliza para o uso articulado do pensamento e do sentimento humanos como fatores de defesa e promoção do indivíduo, tanto quanto da

organização do Estado e da sociedade.”

(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 Distrito Federal, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJU 06/11/2009
).

O sistema geral de nossa Lei Substantiva Civil, por sua vez, adota a responsabilidade civil subjetiva, que tem como pressupostos do dever de indenizar: a existência de ato ilícito, o dano, o nexo causal entre a conduta e o dano, além da culpa ou dolo do agente causador.

In casu
, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou procedente a ação, condenando-a a título de reparação por danos morais, em virtude de ter citado em matéria jornalística fatos ocorridos com o autor/apelado.

Defende a apelante a inexistência de valoração acerca dos fatos noticiados, sendo a matéria uma postagem jornalística, onde apenas relatou um fato público e notório na região, bem como o próprio requerente juntou um vídeo demonstrando claramente que só retransmitiu uma notícia.

Informa que tal fato gerou até mesmo pedido de prisão temporária, bem como o autor/apelado
GEONE SILVA OLIVEIRA
foi denunciado nos autos no 0012617-44.2018.8.14.0115; assim, a postagem visava apenas noticiar tal fato, não sendo emitido juízo de valor.

Para demonstrar a veracidade de suas alegações, a recorrente acostou ao processo no ID no
49819067
a cópia da “Denúncia” oferecida pelo Ministério Público do Pará contra “MAIKO PEGORETTI KRONBAUER”, “JACKSON GAIST”, “
GEONE SILVA OLIVEIRA
” e “EDSON PEDRINHO DE SOUZA LIMA”, pelos seguintes fatos:

A apelante também juntou o Boletim de Ocorrência Policial, no ID no 49819067, que narra os acontecimentos dos fatos, nos seguintes termos:

Além disso, a recorrente trouxe a decisão que decretou a prisão temporária do autor/apelado (ID no 49819068),
in verbis
:

Como se nota, mostra-se equivocada a sentença ao entender que “
o requerido ao noticiar a matéria mencionada na inicial, cometeu ato ilícito, vez que, ao deixar de observar o dever de cuidado na averiguação e narrativa dos fatos veiculou informação inverídica, evidenciada pelo fato de a própria requerida não contestar tal fato.
” (ID no 49819063).

Diferentemente dos fundamentos da sentença, a meu ver, a parte requerida agiu no exercício do direito de informar, não havendo excesso na notícia, pois teve o cuidado necessário ao veicular a matéria verídica, inexistindo assim ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

Desta forma, não procede a pretensão indenizatória do apelado, uma vez que a conduta da apelante configura verdadeiro exercício regular do direito de liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, inciso IV, e artigo 220, § 1o, da Constituição Federal.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPRESA E NO SITE DO JORNAL – ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE DO CONTEÚDO JORNALÍSTICO E DANO À IMAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INFORMAÇÃO REPASSADA PELA POLÍCIA CIVIL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO – ARTIGO 5o, INCISOS IV, IX, E ARTIGO 220, § 1o, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria divulgada pela empresa jornalística teve por base informações do boletim de ocorrência registrado pela mãe da menor, e aquelas extraídas de agente da Polícia Civil, ocasião em que o jornal apenas se restringiu em informar fato relevante perante a sociedade, uma vez que o autor exercia cargo público, não restou caracterizado o ânimo de difamar a parte autora.

Somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a conhecimento social, não traduz ilícito algum, não ensejando qualquer direito a ser indenizado, visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a livre expressão da atividade intelectual e de comunicação são asseguradas pela Constituição Federal (art. 5o, inc. IV e IX e art. 220).
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0021446-81.2018.8.11.0055, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/10/2019, DJE 30/10/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA – OFENSA À HONRA DA AUTORA – NÃO CONFIGURADA - NOTÍCIA QUE APENAS DESCREVE OS FATOS DESCRITOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL - DIREITO DE INFORMAR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A notícia divulgada em jornal escrito, sem manifestação de opinião, retratada pela narração Do boletim de ocorrência policial, não gera obrigação indenizatória.

II - No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia.

III - Não havendo as cores da injúria, da calúnia e da difamação no artigo veiculado, não há qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056373-23.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTÍCIA VEICULADA EM JORNAL – IMPUTANDO INVERIDICAMENTE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE REPRODUZ INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DE ÓRGÃO OFICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a Lei de Imprensa, o Código Civil, bem como dispositivos constitucionais, todos garantidores da inviolabilidade da honra e a imagem das pessoas, para que se configure o abuso no exercício da liberdade de manifestação de informação da imprensa, faz-se necessário que haja a publicação ou divulgação, pelo órgão transmissor, de notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem perturbação da ordem pública ou alarma social.

Se a matéria jornalística limitou-se a narrar os fatos extraídos de sítio eletrônico da assessoria de imprensa da Polícia Civil, não sendo emitido qualquer juízo de valor ou crítica capaz de denegrir a imagem e reputação Da parte contrária, não há que falar em responsabilidade civil por danos morais.
”
(TJMT, N.U 0054930-71.2014.8.11.0041, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, j. em 05/12/2018, DJE 12/12/2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA EM PERIÓDICO (JORNAL) SEMANAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA INVERACIDADE DOS CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS PUBLICADOS PELAS RÉS, BEM COMO DO DANO À IMAGEM – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS RESTRITAS À REPRODUÇÃO DOS FATOS REGISTRADOS NO RELATÓRIO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO NOS DADOS CONSTANTES DAS PORTARIAS No 4680/2001 E 5541/2004 DE EDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Comprovado nos autos que as empresas jornalísticas apenas se restringiram a reproduzir a narrativa dos fatos registrados no relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Administração, bem como nos dados constantes das Portarias no 4.680/2001 e 5.541/2004 de edição de Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT, com relação ao ato de aposentadoria da autora, não tecendo, em nenhum momento, comentários difamatórios ou que atentassem contra a dignidade desta, não há que se falar em ofensa à honra e à imagem da interessada, visto que a livre manifestação do pensamento, assim como a livre expressão da atividade intelectual e de comunicação são asseguradas pela Constituição Federal (art. 5o, inciso IX e art. 220).
”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAC no 15074/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 25/06/2014).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPORTAGEM EM JORNAL ESCRITO - DANO MORAL BASEADO EM VIOLAÇÃO À HONRA - ACUSAÇÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DANO - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

O exercício informativo é uma das funções de uma empresa do ramo de reportagens que age no exercício legal do seu direito quando veicula matéria de caráter meramente informativo.

[...] Se na veiculação de matéria não se extrai o animus injuriandi, não cabe a indenização por danos morais.
”
(TJMT, Terceira Câmara Cível, RAC no 21826/2008, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 14/07/2008).

Portanto, depreende-se de todo o processado que não houve a alegada caracterização de ato ilícito, tendo a apelante apenas se restringido em relatar os fatos contidos na “Denúncia” do Ministério Público, “Boletim de Ocorrência Policial” e “Decisão Judicial”, sem tecer, em nenhum momento, comentários que atentassem contra a dignidade do apelado.

Desta feita, no caso, não há se falar em dano moral, uma vez que a conduta da recorrente não apresentou qualquer evidência de caráter abusivo a retratar ofensa à imagem ou a honra do apelado, sendo seu ato amparado pela Constituição Federal (artigos 5o, incisos IV e IX e 220 da CF), que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação.

Assim, somente o fato de informar, de veicular a notícia, de levá-la a conhecimento social, não traduz - a meu sentir - ilícito algum, não ensejando qualquer direito a ser indenizado.

Com tais considerações,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial, observando-se a concessão de justiça gratuita ao autor/apelado (ID no 49816076).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020